Tribunal: TJDFT
Processo: 0733336-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.

2. A parte autora opôs novos Embargos de Declaração contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso. Continua a defender omissão e contradição no julgamento, pois alega que expressamente houve a comprovação de que o candidato na colocação 748 foi nomeado, através do Mandado de Segurança 0721226-24.2018 e a embargante classificada na posição 649 não. Questiona como pode, no mesmo concurso, no mesmo cargo e Edital o candidato classificado na posição 748, ser convocado e ela não. Alega que os fundamentos do seu pedido e os fundamentos da ação paradigma são os mesmos. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. A parte autora, ora embargante, quer que a Segunda Turma Recursal promova nova análise da matéria e reforme o que já foi julgado. A prestação jurisdicional já foi entregue. Todas as questões já foram analisadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora.

5. O Acórdão n° 1356919, nos itens 5 e 6, respondeu ao questionamento levantado pela parte embargante inexistindo falar em omissão ou contradição. Registre-se, ainda, que o Acórdão paradigma no 1163926, para este caso, não se aplica e o mesmo não é dotado de efeito vinculante, o que obrigaria esta Turma a rever a matéria já analisada. Neste caso, tratam-se de entendimentos divergentes porque as provas colacionadas aos autos em cada processo não são as mesmas.

6. Portanto, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.